Tribunal: TJDFT
Processo: 0704795-62.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENOR. FURTO QUALIFICADO. MODALIDADE TENTADA. CABO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVAS ORAIS HARMÔNICAS. APREENSÃO DE INSTRUMENTOS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. NÃO DEMONSTRADA. CORRUPÇÃO DE MENORES. DELITO FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.
I - Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoa, na modalidade tentada, e corrupção de menores (art. 155. § 4o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal e art. 244-B do ECA).
II - Questões em discussão
2. (i) Definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) verificar a ocorrência de possível desistência voluntária; (iii) analisar se é o caso de reconhecimento de crime impossível; (iv) examinar se preenchidos os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância; e (v) avaliar a configuração do crime de corrupção de menores.
III - Razões de decidir
3. A inexistência de imagens ou de laudo pericial não compromete a validade da condenação quando o conjunto probatório é harmônico e corroborado pela apreensão de instrumentos utilizados na empreitada criminosa.
4. Configura-se a desistência voluntária quando o agente desiste de prosseguir com a conduta delitiva por livre e espontânea vontade, o que não se evidenciou no caso em análise. 4.1. Se a execução do crime é interrompida por intervenção de terceiros, e não por vontade própria dos agentes, afasta-se a incidência do art. 15 do CP.
5. O crime impossível, nos termos do art. 17 do CP, somente se verifica quando o meio empregado ou o objeto tornam a consumação absolutamente inviável.
6. O princípio da insignificância não se aplica ao furto de cabos de energia elétrica, ainda que tentado, por não se verificar o requisito cumulativo da mínima ofensividade da conduta, considerando-se o potencial prejuízo à coletividade e a reprovabilidade acentuada da ação. 6.1. Inclusive, o legislador, por meio da Lei 15.181/2025, conferiu tratamento mais gravoso aos crimes contra o patrimônio que envolvem a subtração ou receptação de fios, cabos ou equipamentos utilizados para fornecimento ou transmissão de energia elétrica, telefonia ou para transferência de dados, o que evidencia a relevância do bem jurídico tutelado e a maior reprovabilidade da conduta.
7. Para configuração do crime de corrupção de menor (art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90), de natureza formal, basta a participação da criança ou adolescente na prática de delito na companhia de imputável.
IV - Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 14, inciso II, 15, 17, e 155, § 4o, inciso IV; ECA, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2022215, Relator Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 17/07/2025; TJDFT, Acórdão no 1989926, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 11/04/2025; TJDFT, Acórdão no 2044161, Relatora Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 11/09/2025; TJDFT, Acórdão no 1278512, Relator Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 27/08/2020; STJ, AgRg no HC no 949.175/DF, Relator Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 20/5/2025; TJDFT, Acórdão no 2048862, Relator Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 25/09/2025.